Tribunal: TJDFT
Processo: 0733144-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733144-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES, LUISA SANTOS PACIENTE: RONALDO DA SILVA HENRIQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIANA MENDES VAZ GOMES e LUÍSA SANTOS em favor de RONALDO DA SILVA HENRIQUE (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília, no processo n.o 0000260-64.2007.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 74958745), as impetrantes sustentam que o paciente foi denunciado em 2006 por suposto cometimento de homicídio qualificado ocorrido em 2003, tendo sua prisão preventiva sido decretada à época com base em fundamentos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e o risco à ordem pública. Argumentam que, passados mais de vinte anos desde os fatos, não há contemporaneidade que justifique a manutenção da medida extrema, conforme exige o artigo 315, § 1o, do Código de Processo Penal. Ressaltam que o paciente se apresentou voluntariamente ao juízo em 2025, após tomar conhecimento da existência de mandado de prisão, demonstrando comprometimento com a instrução processual e ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal. As impetrantes destacam que a decisão de pronúncia proferida em julho de 2025 apenas reafirmou os fundamentos da decisão de 2006, sem apresentar elementos novos ou concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Salientam que a instrução processual já se encerrou, inexistindo risco de intimidação de testemunhas ou prejuízo à apuração dos fatos. Apontam que o paciente, durante todo o período em liberdade, não cometeu qualquer infração penal, constituiu família, exerceu direitos civis e políticos, e manteve residência fixa e trabalho lícito. Defendem, ainda, que a autoridade coatora presumiu equivocadamente que o paciente esteve foragido, ignorando o fato de que ele desconhecia a existência de investigações e mandado de prisão em seu desfavor, tendo se mudado para o Maranhão em busca de melhores condições de vida. Reforçam que a ausência de citação pessoal decorreu da ineficiência do Ministério Público em localizar o acusado, não podendo ser imputada a ele qualquer intenção de evasão. Requerem, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A sentença de pronúncia manteve a segregação cautelar do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id 242615485 dos autos de origem): “Diz a denúncia o seguinte: "(...) No dia 09 de março de 2003, na Quadra 06, Conjunto A, lote 21, Estrutural/DF, por volta das 12h, os denunciados Marcos Vinícius Borges Soares e Ronaldo da Silva Henrique, de maneira livre e consciente, com intenção homicida e comunhão de vontades, desferiram disparos de arma de fogo contra Luís Carlos Bezerra dos Santos, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte. O denunciado Marco Soel Batista Ferreira participou do crime em tela, na medida em que, com vontade livre e consciente, intenção homicida e comunhão de vontade com os outros denunciados, atraiu a vítima para o local dos fatos. Consta do inquérito policial que a vítima costumava assumir a defesa da família, quando alguém era ameaçado ou agredido e que cerca de dois meses antes do delito, os denunciados Marcos, Vinícius e Ronaldo tentaram agredir Rafael, sobrinho da vítima, com golpes de faca, o que se repetiu dias após, tendo a vítima, nessas oportunidades, procurado defender seu sobrinho. Infere-se dos autos, ainda, que o delito foi cometido mediante dissimulação. No dia dos fatos, por volta de 11h30, o denunciado Marco Soel, previamente combinado com os demais denunciados, compareceu à casa da vítima e convidou-a para saírem. Ato contínuo, levou-a para o local do crime, onde os denunciados Vinícius e Ronaldo efetuaram os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima (...)" Dessa forma, Ronaldo da Silva Henrique foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, IV, c/c art. 29, ambos do CP. Instaurado o inquérito policial 115/2003 pela 3a DP, na delegacia foram ouvidos Leonardo Bezerra do Nascimento (id 51876854 - fl. 11/12), Luceni Gomes Mariano (id 51876854 - fl. 13/14), Maria de Fátima Bezerra dos Santos (id 51876854 - fl. 15), Rafael Bezerra Lopes (51876854 - fl. 16/17), Eliene Alves da Silva (id 51876865 - fl. 49) e Joana Batista Alves (id 51877342 - fl. 466). Estes são os documentos de especial relevância para a instrução do feito: - Ocorrência 1646/2003 (id 51876854 - fl. 8/10); - Relatório 350/2003 (id 51876854 - fl. 18/21); - Laudo de Exame Cadavérico no 7271/2003 (id 51876859); - Laudo de Exame de Local no 368/2003 (id 51876893); - Folha Penal (id 196314395 e 229099383). Decretada a prisão preventiva do réu em id 51876899. Denúncia recebida em id 51876995. Citado por edital em id 51877104. Em id 51877116 - fl. 270, foi determinada a suspensão do processo de do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como a produção antecipada de provas. Em sede de antecipação de prova foram ouvidos Leonardo Bezerra do Nascimento (id 51877116 - fl. 326/328), Luceni Gomes Mariano (id 51877195 - fl. 365/367), Maria de Fátima Bezerra dos Santos (id 51877269 - fl. 381) e Wandesley de Souza Borges (id 51877250 - fl. 408). Após longo tempo suspenso, o acusado constituiu advogado em id 193246284. A defesa técnica foi intimada a apresentar resposta à acusação em id 193554895. Em id 202370204, a defesa apresentou rol de testemunhas com o fim de ser ouvidas em audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução foram ouvidos Jefferson da Silva Toleto (id 227241781), Celiane Lima Matos (id 227240949), Jaciane Rodrigues Alves (id 227240950) e José Carlos Vieira Araújo (id 227241785). Com a apresentação do réu, foi dado cumprimento ao mandado de prisão que se encontrava pendente. A prisão preventiva foi mantida em id 229993311. Em id 235600094, o acusado permaneceu em silêncio em juízo. Em alegações finais (id 238503631), o MPDFT oficiou pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia. Em memoriais (id 239898072), a defesa formulou pedido de impronúncia. Em caso de pronúncia, requereu o decote da qualificadora. Durante a tramitação do processo, foi realizada audiência e sessão plenária referente aos réus Marcos Vinícius (id 51877426) e audiência de instrução e julgamento referente ao réu Marco Soel (id 51877884), tendo este último sido impronunciado. É o relatório, segue decisão. O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido por defesa técnica em todos os momentos processuais. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais. Não havendo questões preliminares ou nulidades a sanar, passo ao mérito. Terminada a primeira fase do procedimento do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, ao juiz apresentam-se quatro alternativas: a) pronuncia o réu, remetendo-o a julgamento perante o Colendo Tribunal Popular do Júri, desde que existam prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria; b) impronuncia, julgando improcedente a denúncia, se inexistirem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria; c) desclassifica, quando não concorda com a denúncia, concluindo então pela incompetência do júri e determinando a remessa dos autos ao juiz competente; d) absolve liminarmente, quando vislumbra qualquer causa excludente de antijuridicidade ou que isente o réu de pena. Dito isso, a materialidade se encontra comprovada à vista do Laudo de Exame Cadavérico no 7271/2003 (id 51876859) e Laudo de Exame de Local no 368/2003 (id 51876893). Tenho ainda que se encontram presentes os indícios de autoria em desfavor do réu. Inicialmente cumpre dizer que os fatos ocorreram no longínquo ano de 2003. Segundo a denúncia, Marcos Vinícius e o acusado Ronaldo da Silva, de maneira livre e consciente, com intenção homicida e comunhão de vontades, teriam desferido disparos de arma de fogo contra Luis Carlos Bezerra dos Santos. Segundo a denúncia, um terceiro denunciado, Marcos Soel, teria participado do crime, na medida em que, com vontade livre e consciente, com intenção homicida e comunhão de vontade com os demais acusados, teria atraído a vítima para o local dos fatos. Durante a tramitação do feito, foram ouvidas diversas testemunhas em várias audiências, em especial familiares da vítima e do acusado Marcos Soel, além das testemunhas de defesa do acusado. Do que restou apurado, os fatos teriam decorrido de um desentendimento anterior havido entre o acusado Ronaldo e o sobrinho da vítima, Rafael, o que teria levado o ofendido a tirar satisfação com o acusado, culminando com crime descrito na denúncia. Assim, colheu-se do depoimento de Leonardo Bezerra do Nascimento (id 51877116 - fl. 326/328). Disse que um mês antes dos fatos, os réus Marcos Vinícius e Ronaldo teriam tido um desentendimento com Rafael, oportunidade em que os réus teriam tentado matar a pessoa. Asseverou ainda que teria ouvido diversas pessoas comentarem que o crime teria sido praticado, em tese, por Ronaldo. Ainda, o depoimento de Wandesley de Souza Borges (id 51877250 - fl. 408), dono de um bar localizado na Estrutural, onde afirmou que essa agressão anterior a Rafael, sobrinho da vítima, teria sido praticada por "Cabeção". Ainda nessa linha as declarações de Luceni Gomes Mariano (id 51877195 - fl. 365/367), onde relatou ter ouvido dizer que no dia dos fatos, após a vítima chegar à casa de Marcos Soel, teria encontrado ali com duas outras pessoas, "Cabeção" e Vinícius. Segundo a testemunha, durante esse encontro teria havido uma discussão, momento em que teriam sido efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima. Reportou ainda em suas declarações uma suposta desavença ocorrida entre o acusado e o sobrinho do ofendido, Rafael, ocorrida tempos antes, o que teria gerado animosidade. Convém ressaltar que as testemunhas acima apontadas não presenciaram os fatos, limitando a registrar o que a comunidade local expressava. Segundo os depoimentos, os moradores da Estrutural diziam que os disparos efetuados contra a vítima teria sido efetivados por duas pessoas, uma delas o acusado Ronaldo "Cabeção". A princípio, seria o caso de impronunciar o acusado, uma vez que, conforme se nota, tratam-se do testemunho de "ouvir dizer", testemunho esse repudiado pelos Tribunais Superiores. Ocorre que durante as diversas audiências realizadas nos autos, o outro acusado, o já condenado Marcos Vinícius, imputou a autoria delitiva ao réu. Nesse sentido, seu interrogatório em audiência de instrução e julgamento (id 51876990 - fl. 270/271) e durante a sessão plenária do júri (id 51877426). Veja, portanto, em uma análise conjunta de todo contexto probatório, é possível extrair indícios que apontam a autoria delitiva ao réu, havendo inclusive possível motivação para a consecução do crime. Nesse cenário, não se pode negar a análise do mérito da ação ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da sua competência, impondo-se, portanto, a pronúncia do acusado. É que, como cediço, a decisão de pronúncia se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri. Na referida decisão, deve o Magistrado abster-se de analisar o mérito, cabendo-lhe tão somente a indicação de provas de provas da materialidade e indícios de autoria. Portanto, não há formação de juízo de valor acerca do delito, cabendo a análise do mérito ser decidida pelo Conselho de Sentença. Conforme já antevisto, cotejando toda prova oral produzida, os indícios de autoria se encontram presentes, sendo o caso, portanto, de pronunciar o acusado. Quanto a qualificadora, conforme cediço, só deve ser decotada quando totalmente dissociada do contexto probatório. No caso dos autos, há probabilidade da ocorrência de possível dissimulação para a realização da empreitada criminosa descrita na denúncia. Nesse sentido, o depoimento de Luceni Gomes Mariano (id 51877195 - fl. 365/367) e de Maria de Fátima Bezerra dos Santos (id 51870066). Dessa forma, a qualificadora também deve ser objeto de análise por parte do Tribunal do Júri. Diante do exposto, nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO RONALDO DA SILVA HENRIQUE pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal. Quanto a situação prisional do réu, entendo não haver fatos novos com força a afastar os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Nesse sentido, inclusive, o próprio Tribunal, em sede de Habeas Corpus, já se manifestou, denegando a ordem e confirmando a decisão de manutenção da prisão preventiva prolatada por este juízo. (...).” (grifos nossos). Quanto ao argumento de ter o paciente se apresentado voluntariamente e que não estaria foragido, constato que já foi devidamente abordado no Habeas Corpus n.o 0713125-51.2025, julgado em 06/06/2025, de Relatoria da Desembargadora Simone Lucindo. Naquela ocasião, pontuou a Relatora, devidamente acompanhada pela Turma: “(...) Extrai-se dos autos (ação penal n. 0000260-64.2007.8.07.0001) que a prisão temporária do paciente foi decretada em 03/05/2004, contudo, o mandado de prisão deixou de ser cumprido ante a sua não localização. Em 05/05/2006, o d. Juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 51876899 do processo originário). Em 22 de maio de 2006, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, e de Marcos Vinícius Borges Soares e Marco Soel Batista Ferreira, recebida em 23/05/2006 (IDs 51876851 e 51876995). Confira-se: (...) No dia 09.03.2003, na Quadra 06, Conjunto A, Lote 21, Estrutural/DF, por volta das 12h00min, os denunciados Marcos Vinícius Borges Soares e Ronaldo da Silva Henrique, de maneira livre e consciente, com intenção homicida e comunhão de vontades, desferiram disparos de arma de fogo contra Luís Carlos Bezerra dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 30/32, as quais foram a causa de sua morte. O denunciado Marco Soel Batista Ferreira participou do crime em tela, na medida em que, com vontade livre e consciente, intenção homicida e comunhão de vontade com os outros denunciados, atraiu a vítima para o local dos fatos. Consta do inquérito policial que a vítima costumava assumir a defesa da família, quando alguém era ameaçado ou agredido e que cerca de dois meses antes do delito, os denunciados Marcos, Vinícius e Ronaldo tentaram agredir Rafael, sobrinho da vítima, com golpes de faca, o que se repetiu dias após, tendo a vítima, nessas oportunidades, procurado defender seu sobrinho. Infere-se dos autos, ainda, que o delito foi cometido mediante dissimulação. No dia dos fatos, por volta de 11:30min, o denunciado Marco Soel, previamente combinado com os demais denunciados, compareceu à casa da vítima e convidou-se para saírem. Ato contínuo, levou-a para o local do crime, onde os denunciados Vinícius e Ronaldo efetuaram os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima. Diante do exposto, encontram-se os denunciados Marcos Vinícius Borges Soares e Ronaldo da Silva Henrique incursos no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal e o denunciado Marco Soel Batista Ferreira incurso no art. 121, §2o, IV, c/c art. 29, ambos do CP (...) Foram realizadas diversas tentativas de citação e de cumprimento do mandado de prisão, sem êxito, contudo, o que ensejou a citação por edital do paciente (ID 51877053), e o feito foi desmembrado em relação a ele, ficando a tramitação processual, por muitos anos, suspensa, nos termos do artigo 366 do CPP (ID 51877444 dos autos originários). Denota-se, ainda, dos autos originários, que o Ministério Público logrou êxito em localizar o paciente, através de sua ex-esposa, conforme relatório de diligências acostado ao ID 193440615, datado de 09/04/2024, tendo o denunciado, após, constituído advogado (ID 193246286) e pleiteado a revogação do decreto prisional (ID 194516720), o que restou indeferido pela decisão de ID 196550931. Não se conformando com o decisum, foi impetrado em 23/07/2024, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n. 0730172-72.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, cuja ordem foi admitida e denegada, tendo o acórdão transitado em julgado no dia 29/10/2024. Após o julgamento do supracitado habeas corpus, fora interposto, ainda, Recurso Ordinário para o colendo Superior Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento (ID 65850697 do citado habeas corpus). Em 03/04/2025, a Defesa, sem trazer qualquer fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), reiterou o pedido de revogação da custódia, o que restou indeferido mediante decisão proferida em 24/03/2025, baseada em elementos concretos e idôneos acerca da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Confira-se (ID 229993311 dos autos de origem): “RONALDO DA SILVA HENRIQUE, devidamente representado, formulou pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento de não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alegou que se trata de pessoa trabalhadora, possui família constituída e não tem antecedentes (id 227241786). Ao se manifestar, o MPDFT oficiou pelo indeferimento (id 228861270). É o relatório, decido. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada em id 51876899 face a existência do fumus comissi delict e do periculum libertatis. Veja que o crime em análise foi levado a efeito mediante dissimulação e superioridade numérica, revelando especial gravidade que deve ser considerada. Ademais, o réu permaneceu foragido por longo período, inclusive residindo em outra Unidade da Federação, denotando, possivelmente, que tivesse a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Cumpre ressaltar que a instrução não se encerrou, havendo necessidade de oitiva de outras testemunhas, conforme consta do termo de audiência de id 227238176. Conforme entendimento já pacificado neste Tribunal, eventuais circunstâncias favoráveis não são hábeis, por si só, para ensejar a revogação da prisão quando presentes os requisitos da custódia cautelar. Trata-se de crime doloso contra a vida cuja pena máxima em abstrato ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, o que autoriza o decreto da custódia cautelar. Considerando, ainda, as circunstâncias do fato e o modo de execução do delito, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Ante o exposto, MANTENHO, por ora, a prisão preventiva de RONALDO DA SILVA HENRIQUE e indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva, sem prejuízo de nova análise após o término da instrução. Intimem-se.” Em face do aludido decisum, o acusado impetrou novo Habeas Corpus, o qual restou monocraticamente inadmitido, por esta Relatoria, sob o argumento de que o impetrante não trouxe qualquer fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente, restando, desse modo, imperiosa a conclusão quanto a necessidade de manutenção do decreto de prisão preventiva. Irresignado, o impetrante opõe embargos de declaração sustentando que esta Relatoria desconsiderou o fato de que o paciente se entregou voluntariamente à autoridade judicial, demonstrando seu claro interesse em cooperar com a aplicação da lei penal, circunstância, pois, contemporânea apta a demonstrar não mais existir motivo para a sua prisão. Reitera que não fora devidamente notificado pela autoridade policial à época, não tendo comparecido ao processo por não ter conhecimento sobre a ação penal e, quando teve conhecimento, constituiu advogado e atualizou seu endereço nos autos. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, assim como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em razão da apresentação espontânea do acusado. Pede, ao final, que o Colegiado se manifeste “acerca da alteração fática, considerando que todos os pedidos referentes a revogação da prisão preventiva foram realizados antes do requerente se apresentar as autoridades, enquanto o habeas corpus foi impetrado, após a apresentação do requerente em juízo”. Examinando os autos de origem, verifica-se da certidão de ID 227242951, que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 25/05/2025, quando o réu se apresentou em audiência. E, de fato, esta Relatoria não se pronunciou expressamente quando ao ponto, que, decerto, evidencia modificação da situação processual do paciente o qual, até então, se encontrava foragido. Diante disso, deve ser sanada a omissão do julgado, com a admissão do Habeas Corpus e apreciação da matéria suscitada no writ. Rememore-se que, em suas razões, sustenta o impetrante que a prisão preventiva não se justifica, haja vista a ausência de fundamentação concreta e a inexistência de elementos que demonstrem a necessidade da medida extrema. Nesse sentido, argumenta que o paciente, juntamente com Marcos Vinícius Borges Soares e Marco Soel Batista Ferreira, em 09/03/2003, teria cometido o crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ceifando a vida de Luiz Carlos Bezerra dos Santos. Destaca, porém, que o suposto fato criminoso ocorreu há 22 anos, sendo que, no curso dos autos, o denunciado Marco Soel, que afirmou não conhecer o paciente, sequer tê-lo visto ceifar a vida da vítima, fora impronunciado por ausência de provas, decisão mantida em sede de recurso. Acrescenta que o paciente não fora devidamente notificado pela autoridade policial à época, tampouco tinha ciência da ação penal em curso, tanto que se mudou para o Estado do Maranhão, onde vinha exercendo normalmente a vida em sociedade, sem envolvimento em nenhuma prática criminosa. Afirma que, tão logo teve ciência do processo, o paciente procurou auxílio de um advogado para expor seu endereço e contato, e ainda, se entregou à autoridade judicial, demonstrando seu claro interesse em cooperar. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, máxime no caso em comento, em que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, além de ser pai de uma criança menor de 12 anos, a qual depende de seus cuidados. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, assim como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em razão da apresentação espontânea do acusado. A ordem deve ser denegada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se denota dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade do delito e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) ressaem da denúncia prontamente recebida pela autoridade impetrada (alhures transcrita), a qual imputa ao paciente a conduta delituosa prevista no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Outrossim, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo paciente, o qual teria, em tese, em concurso com outras pessoas, mediante dissimulação, porquanto a vítima estava em sua casa, sendo atraída ao local do crime, ceifado a vida desta com disparos de arma de fogo. Destarte, as circunstâncias do fato evidenciam especial periculosidade do agente, além de representar grande ofensa aos valores protegidos pela sociedade e pela norma jurídica. A prisão cautelar encontra arrimo, ainda, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. A despeito da afirmação de que o paciente desconhecia a ação penal proposta em seu desfavor e que se mudou para outro Estado da Federação por questões socioeconômicas, inexiste qualquer elemento de prova a corroborar a assertiva. Aliás, conforme por mim esclarecido quando do julgamento do Habeas Corpus no 0730172-72.2024.8.07.0000, não parece crível que o paciente, logo após a suposta prática delitiva, tenha se mudado com esse intuito. Ressalte-se que o paciente ficou, por cerca de 21 anos, foragido e, ainda que tenha comparecido em juízo, espontaneamente, em 25/05/2025, ocasião em que foi preso, tal fato, por si só, não afasta os requisitos da prisão preventiva. Acaso o paciente, de fato, pretendesse cooperar com a aplicação da lei penal, conforme sustentado pela defesa, o razoável seria que se apresentasse em juízo imediatamente após cientificado, o que não o fez, já que localizado pelo Ministério Público em 09/04/2024, comparecendo aos autos mais de um ano depois. Convém anotar, ademais, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse descortino, o decreto cautelar se faz necessário para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Saliente-se, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não viola o princípio da presunção da inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse passo, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que a pena máxima cominada ao delito de homicídio qualificado é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme artigo 313, I, Código de Processo Penal. Inexistente, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). Mantenho o entendimento ali prolatado, ante a inexistência de alteração fática. Depreende-se das decisões transcritas que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime – homicídio qualificado -, bem como para garantia da aplicação da lei penal, ante a suspeita – posteriormente confirmada -, de que o paciente teria se evadido do distrito da culpa. Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, os seguintes arestos: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES DE FACA E DE TESOURA. RÉU FORAGIDO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema. 2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, e para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está foragido. 3. A análise da tese de que o crime foi praticado em legítima defesa implica diretamente no pedido de absolvição do réu, assim, é inviável o enfrentamento por esta Corte, pois demanda o reexame de fatos e provas. 4. Habeas corpus denegado.” (STJ, HC n. 989.527/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025. Grifos nossos.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. OSTENTA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RÉU FORAGIDO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do paciente, que ostenta reincidência e maus antecedentes e, ainda, para a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente ainda está foragido. 3. Na espécie é admitido o contraditório diferido pois a segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do Advogado constituído (AgRg no RHC n. 182.727/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 4. A contemporaneidade não guarda referência apenas com a proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC n. 990.041/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o paciente permaneceu foragido por cerca de 21 anos, após ter, supostamente, praticado um homicídio qualificado. Desse modo, a segregação cautelar do paciente é perfeitamente justificada. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Outrossim, a custódia se faz necessária a fim de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto além de o réu, após a interposição do Recurso em Sentido Estrito ministerial, ter deixado de comparecer ao trabalho - o que indicaria a tentativa de obstar a sua localização no caso de eventual provimento do reclamo, o que, de fato, ocorreu -, permaneceu foragido por vários meses, o que ocasionou, inclusive, a sua citação por edital. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. (...).” (AgRg no HC n. 764.743/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023. Grifo nosso.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. LONGO PERÍODO FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 2. Na hipótese, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar, pois as instâncias ordinárias apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientarem o longo período em que permaneceu foragido e o risco de reiteração delitiva, em razão da prisão do acusado no Paraguai, local em que residia fazendo uso de documento falso, e do registro de condenação anterior pela prática do crime de roubo. 3. Essas circunstâncias revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, dada a aparente habitualidade da conduta, situação que, por si só, na linha da orientação que tem sido adotada por esta Corte, justifica a custódia cautelar. 4. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a T., DJe 28/11/2019). 5. A afirmação de que a prisão do acusado em solo estrangeiro teria ocorrido em razão de mandado de prisão já anteriormente revogado pelo Magistrado de primeiro grau, e não pelo cometimento dos crimes de uso de documento falso e de posse ilegal de armas de fogo, demanda dilação probatória, providência inviável na via do habeas corpus. 6. Além disso, o Tribunal a quo consignou expressamente que na data em que o paciente foi preso pela polícia estrangeira, havia decisão proferida pelo Magistrado pugnando por sua prisão preventiva. 7. Nem mesmo a certidão de antecedentes criminais obtida pela defesa junto à polícia paraguaia é capaz, neste momento processual, de comprovar o não cometimento de crimes naquele país, uma vez que foi emitida com base na identificação brasileira de Jose Vanderley Rodrigues de Franca, mas, segundo consta nos autos, lá ele utilizava o nome de "Edson da Silva". 8 . Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. Grifos nossos.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Grifos nossos.) Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR